Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-74.2006.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000121-74.2006.8.14.0059

APELANTE: MUNICIPIO DE SOURE

APELADO: ODALEIA MARIA CARVALHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000121-74.2006.8.14.0059

APELANTE: MUNICÍPIO DE SOURE

APELADA: ODALEIA MARIA CARVALHO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. CADASTRO DE ADVOGADO NO SISTEMA PJE. ÔNUS DA PARTE EM ATUALIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MÉRITO. REGIME DE PAGAMENTO. LEI MUNICIPAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO QUE REDUZ O TETO DA RPV. IRRETROATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA TESE DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MANUTENÇÃO DO REGIME VIGENTE À ÉPOCA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS. ARTIGO 833, INCISO IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA AFETAÇÃO ESPECÍFICA A PROGRAMAS DE SAÚDE OU EDUCAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONFORME PRECEDENTES DO STF E DO TJPA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de cumprimento de sentença movido por servidora pública em face do Município de Soure, objetivando a satisfação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado em 08/06/2010, que reconheceu o direito ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 50% sobre os vencimentos básicos.

2. Diante do inadimplemento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) devidamente expedida e após sucessivas tentativas de cumprimento voluntário sem êxito, o Juízo de origem determinou o sequestro de valores via sistema SISBAJUD, atingindo o montante de R$ 68.173,48, subdivididos entre crédito principal e honorários contratuais.

2. Após a efetivação da constrição e a transferência dos valores para conta judicial, sobreveio sentença que julgou extinto o processo de execução pelo cumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil. Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve nulidade na intimação eletrônica realizada via sistema PJe em nome de advogada com procuração nos autos, mesmo diante da alegação de desvinculação administrativa posterior; (ii) definir se a Lei Municipal nº 3.422/2018, que reduziu o teto das obrigações de pequeno valor, pode ser aplicada retroativamente a título judicial formado anos antes de sua vigência; (iii) avaliar se a mera alegação genérica de que as verbas bloqueadas são de natureza vinculada é suficiente para atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC, independentemente de prova da afetação específica.

III. Razões de decidir

4. Quanto à alegada nulidade de intimação, o Código de Processo Civil e a Lei nº 11.419/2006 estabelecem que as intimações eletrônicas aos devidamente cadastrados no sistema são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. No caso concreto, a profissional destinatária da intimação possuía procuração válida nos autos, não havendo notícia de revogação de mandato comunicada ao juízo. É dever da parte, especialmente da Fazenda Pública, manter atualizados os seus cadastros de representação no portal eletrônico, não podendo invocar inércia administrativa própria para anular atos processuais consumados, em observância ao princípio da boa-fé objetiva processual.

5. No que tange ao regime de pagamento, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 792 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a lei local superveniente que reduz o teto da RPV não pode atingir condenações judiciais já transitadas em julgado, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito. Considerando que o título judicial em exame transitou em julgado em 2010 e a lei municipal restritiva é de 2018, deve prevalecer o regime jurídico vigente ao tempo da constituição da dívida, mantendo-se o adimplemento por meio de Requisição de Pequeno Valor.

6. Sobre a impenhorabilidade de verbas públicas, a regra do artigo 833, inciso IX, do CPC exige a demonstração inequívoca de que os recursos constritos possuem destinação específica para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. O Município apelante limitou-se a invocar o dispositivo legal sem juntar aos autos prova documental que vinculasse os valores bloqueados a programas governamentais protegidos. A ausência de demonstração da origem e afetação da verba impede o reconhecimento da impenhorabilidade, prevalecendo a necessidade de satisfação do crédito alimentar da exequente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu a execução pelo pagamento voluntário forçado via sequestro judicial.

8. Teses de julgamento: "1. A intimação realizada via portal eletrônico do PJe a advogado regularmente habilitado nos autos é válida e eficaz, incumbindo exclusivamente à parte o dever de zelar pela atualização de seus representantes processuais cadastrados no sistema." "2. Nos termos do Tema 792 do STF, lei municipal que altera o teto para expedição de RPV possui eficácia imediata para processos em curso, mas não pode retroagir para afetar condenações já transitadas em julgado antes de sua vigência."
"3. A impenhorabilidade de verbas públicas prevista no art. 833, IX, do CPC não é absoluta nem presumida, dependendo de prova robusta, a cargo do ente público, acerca da afetação específica do recurso bloqueado a finalidades essenciais e protegidas."

Referências:

Constituição Federal, Art. 5º, XXXVI, e Art. 100, § 3º.
Código de Processo Civil, Art. 183, § 1º, Art. 272, e Art. 833, IX; Lei nº 11.419/2006, Art. 5º, § 6º; STF, Recurso Extraordinário nº 601.215 (Rel. Min. Celso de Mello, Tema 792 RG); STJ, AgInt no AREsp nº 2.637.798/MG; TJPA, Apelação Cível nº 0801090-28.2020.8.14.0039; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800157-02.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
2ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer
do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
(ID 32169301) interposto pelo
Município de Soure
com vistas à reforma da Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por ODALEIA MARIA CARVALHO DE SOUZA em face do Apelante, cujo decisum possui o seguinte teor (ID 33812652):

Trata-se de ação de execução proposta por ODALEIA MARIA CARVALHO DE SOUZA em face de MUNICÍPIO DE SOURE, que não adimpliu as requisições de pequeno valor no prazo legal. Realizado o bloqueio dos valores devidos à parte exequente e ao seu advogado, a título de honorários contratuais (IDs 148145792 e148145793). Determinada a intimação da parte executada, por meio de sua procuradora constituída nos autos eletrônicos, manteve-se inerte (ID153693193). Em face do exposto, com fulcro no artigo 924, inciso II, e na forma do artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo de execução pelo cumprimento da obrigação, que se deu com a penhora dos valores via SISBAJUD. Intime-se a parte exequente por meio de seu advogado, via DJE e o Município de Soure, via PJE. Decorrido o prazo de 15 dias sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se alvará para levantamento em favor da parte exequente e de seu advogado, a título de honorários contratuais, autorizada a transferência dos valores devidos ao patrono para a conta indicada no ID 131448005. Destaco, por fim, que procedi à transferência para a conta judicial dos valores devidos, bem como ao desbloqueio do excedente (anexo). Após, arquive-se o feito com as cautelas de praxe. Soure - PA, data da assinatura eletrônica. RAFAELLA MOREIRA LIMA KURASHIMA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE [Grifo nosso].

Na origem, a impetrante
Odaleia Maria Carvalho de Souza
ingressou com Mandado de Segurança em face do
Município de Soure
no ano de 2006, objetivando o reconhecimento de direitos previstos na Lei Municipal nº 2.620/1993, especificamente o adicional de insalubridade e o adicional por tempo de serviço. Após o trâmite regular, sobreveio
sentença
proferida em 24 de julho de 2007 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que concedeu em parte a segurança para determinar a revisão da remuneração e o pagamento da gratificação pela execução de trabalho com risco de vida ou saúde no percentual de 50% sobre o vencimento básico. Esta decisão foi
confirmada integralmente
por este Tribunal de Justiça em sede
de reexame necessário,
conforme o Acórdão nº 87.037, tendo ocorrido o
trânsito em julgado
definitivo da fase cognitiva em 08 de junho de 2010, fato devidamente certificado nos autos (ID 33812597, pág. 13).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença para o recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 50% reconhecido no título judicial, a exequente apresentou memória discriminada de cálculos (ID 33812610, fls. 07/10). Naquela oportunidade, a servidora postulou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e, para adequar o valor ao teto legal de trinta salários mínimos, exerceu formalmente o direito de renúncia ao excedente, apurando-se o valor líquido de R$ 36.360,00 para a credora e R$ 17.190,80 a título de honorários contratuais de seu patrono.

O Município de Soure, embora devidamente intimado para apresentar impugnação ou comprovar o pagamento voluntário, permaneceu inerte (ID. 33812613 - Pág. 13), o que ensejou a homologação dos cálculos e a determinação judicial de expedição das RPVs (ID 33812614 - Pág. 1).

Diante do inadimplemento da obrigação após o transcurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias, o Juízo de origem determinou o sequestro de verbas públicas via sistema SISBAJUD (ID 33812647). A medida constritiva foi efetivada para garantir o pagamento da RPV no valor total de R$ 68.173,48 (ID 33812649 e 33812650), considerando as devidas atualizações e juros previstos em sentença. Após a confirmação do bloqueio e a transferência dos numerários para conta judicial, sobreveio a sentença extintiva da execução pelo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 33812652).

Inconformado com a extinção do processo pelo pagamento forçado, o
Município de Soure
interpôs recurso de
apelação
(ID 33812667).

Em suas razões, o apelante sustenta
preliminarmente
a nulidade absoluta de todos os atos processuais em razão de suposta ausência de intimação válida da Procuradoria Jurídica, alegando que as comunicações foram feitas em nome de advogada que não possuía poderes de representação desde janeiro de 2024. No mérito, insurge-se contra a certidão de trânsito em julgado lavrada no sistema PJe, alegando erro cartorário na contagem do prazo da Fazenda Pública, e defende a necessidade de submissão do crédito ao regime de precatórios em observância à Lei Municipal nº 3.422/2018.

Adicionalmente, arguiu a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, sob o argumento de que os recursos seriam destinados a programas essenciais de saúde, educação e assistência social, conforme previsto no art. 833, IX, do CPC.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito. Embora regularmente intimada para apresentar resposta, a parte apelada não ofereceu contrarrazões (ID 34597420).

Remetidos os autos a esta instância, a douta
Procuradoria de Justiça Cível
opinou pelo conhecimento e total desprovimento do apelo municipal. O Ministério Público de 2º grau sustenta que não houve vício nas intimações, pois a municipalidade foi instada a se manifestar em diversas oportunidades por meio de seus representantes cadastrados e até pessoalmente, e que a aplicação da lei municipal restritiva de RPV violaria a coisa julgada formada sob a égide da legislação anterior.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação interposto pelo
Município de Soure
preenche integralmente os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Passo ao exame detalhado dos fundamentos trazidos pelo recorrente.

II. Análise das preliminares

A insurgência preliminar do
Município de Soure
sustenta a nulidade absoluta de todos os atos processuais executivos, sob o argumento de que a intimação da sentença extintiva foi direcionada à advogada Dra. Fernanda da Silva Leal de Paula, que supostamente não mais integrava a assessoria jurídica do ente público desde janeiro de 2024. Alega o apelante que tal vício comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a ciência real do bloqueio de valores teria ocorrido apenas no momento da efetiva constrição patrimonial nas contas bancárias municipais.

Entretanto, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a premissa de nulidade por falha na comunicação dos atos processuais não resiste ao exame fático e normativo.

É fato incontroverso nos autos que consta procuração regularmente outorgada pelo Prefeito Municipal em favor da referida advogada, devidamente cadastrada no sistema PJe. Segundo o ordenamento processual civil vigente, especificamente o artigo 272 do Código de Processo Civil, as intimações devem ser realizadas em nome dos advogados indicados ou habilitados, e qualquer alteração na representação processual, seja por revogação de mandato ou desvinculação administrativa, deve ser obrigatoriamente comunicada ao Juízo para fins de atualização do cadastro.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e deste
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
é consolidada no sentido de que incumbe à própria parte o ônus de manter atualizados os dados de seus representantes processuais no sistema eletrônico. A falha na gestão administrativa do ente público, que deixa de comunicar oportunamente a desvinculação de um profissional ou de promover a sua baixa no sistema PJe, não pode servir de escudo para a anulação de atos processuais hígidos, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e da proibição do
venire contra factum proprium
.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO PORTAL DO PJE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado por operadora de plano de saúde contra decisão do juízo de origem que indeferiu pedido de nulidade de intimação da sentença proferida em cumprimento de sentença via PJe;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação de sentença realizada exclusivamente pelo portal eletrônico do PJe, sem publicação no Diário da Justiça Eletrônico, e se é possível reavaliar, em sede de agravo interno, a exigibilidade e proporcionalidade da multa cominatória não enfrentada pela decisão monocrática agravada;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A intimação de sentença realizada por meio do portal eletrônico do PJe é válida e eficaz, independentemente de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, desde que o advogado esteja regularmente cadastrado no sistema e não é possível rediscutir, em sede de agravo interno, matéria não enfrentada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 205, §3º, 537, §1º, e 1.021, §2º; Lei

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800157-02.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/06/2025)

Ademais, a alegação de total ausência de ciência sobre a marcha executiva é frontalmente rebatida pela prova documental constante nos autos. Verifica-se, no documento de ID 33812634, certidão lavrada por Oficial de Justiça que atesta a
intimação pessoal
do
Procurador Municipal, Dr. Mateus Jord Nunes Santos
, acerca da decisão com força de ofício para pagamento da quantia devida, ocorrida em 26 de março de 2024 (ID 33812634). Portanto, o Município teve ciência inequívoca da fase de satisfação do crédito por meio de sua própria estrutura de procuradoria, não subsistindo a tese de surpresa processual.

Vale ressaltar que a
Lei nº 11.419/2006
, em seu artigo 5º, § 6º, estabelece que as
intimações realizadas por meio eletrônico aos devidamente cadastrados são consideradas pessoais
para todos os efeitos legais. No caso da Fazenda Pública, o sistema eletrônico é o canal preferencial e legítimo para a comunicação dos atos, e a efetivação da notificação via portal do PJe em nome de profissional com mandato vigente nos autos supre qualquer exigência de formalidade adicional.

Sobre a responsabilidade pelo cadastramento e acompanhamento dos atos via PJe, colhe-se o seguinte entendimento do STJ:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO DE ADVOGADO. NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 1.
A responsabilidade pelo cadastramento no sistema PJe é dos patronos da parte, não havendo nulidade na intimação realizada em nome de advogados cadastrados,
mesmo que haja pedido expresso para intimação em nome de outro advogado
não cadastrado.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.637.798/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Outrossim, no que tange à alegação de erro na certidão de trânsito em julgado e na expedição prematura do alvará, o Juízo de origem já enfrentou tal ponto, reconhecendo que a eventual retificação do prazo recursal em dobro conferido à Fazenda Pública ensejaria apenas a análise da tempestividade do recurso, mas não a anulação total da execução ou dos pagamentos já processados, especialmente quando
a dívida advém de título judicial formado há mais de uma década.

Em suma, tendo a intimação eletrônica ocorrido em nome de advogada regularmente habilitada e havendo prova de
intimação pessoal de procurador municipa
l em momento anterior, não se vislumbra qualquer prejuízo real à defesa que justifique a declaração de nulidade absoluta. A inércia da municipalidade em pagar voluntariamente ou em impugnar tempestivamente os cálculos homologados operou os efeitos da
preclusão
, sendo a constrição judicial medida impositiva para a efetividade da jurisdição.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade por vício de intimação
.

III. Mérito

III.1. Regime de Pagamento (RPV VS PRECATÓRIO)

No mérito recursal, a controvérsia central reside na definição do regime constitucional aplicável para a satisfação do crédito exequendo: se por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou mediante a expedição de Precatório.

O
Município de Soure
sustenta que o pagamento deve observar o teto estabelecido pela Lei Municipal nº 3.422/2018, a qual reduziu o limite das obrigações de pequeno valor para o montante equivalente ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social. Alega o apelante que, sendo o valor da execução superior a este novo limite, a expedição de RPV configuraria violação à autonomia legislativa municipal e ao sistema de pagamentos da Fazenda Pública.

Todavia, a pretensão de reforma da sentença não merece prosperar, porquanto afronta diretamente o princípio da irretroatividade da lei e a garantia constitucional da coisa julgada, insculpidos no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

No caso vertente, verifica-se que o título judicial que ampara a execução — a sentença condenatória confirmada por este Tribunal de Justiça — transitou livremente em julgado em
08 de junho de 2010
, conforme atesta a certidão de ID 33812597, pág. 12. Ou seja, o direito ao recebimento das diferenças de insalubridade no percentual de 50% consolidou-se juridicamente em favor da exequente muito antes da inovação legislativa pretendida.

A Lei Municipal nº 3.422/2018, utilizada como fundamento pelo recorrente, foi promulgada e publicada apenas em
05 de julho de 2018
, aproximadamente oito anos após o trânsito em julgado da condenação. De acordo com o princípio
tempus regit actum
, o regime jurídico do pagamento deve ser aquele vigente ao tempo da formação definitiva do título executivo. Admitir a aplicação retroativa de norma municipal restritiva para atingir situações já consolidadas representaria uma violação intolerável à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

A questão foi amplamente debatida e pacificada pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
Tema 792 da Repercussão Geral
, cujas teses foram fixadas nos Recursos Extraordinários nº 601.215 e 601.914. O entendimento vinculante firmado pela Corte
Suprema estabelece que as leis locais que definem ou reduzem o valor das obrigações de pequeno valor têm aplicabilidade imediata para processos em curso
, mas não podem retroagir para afetar condenações judiciais
já transitadas em julgado em momento anterior ao da superveniência da referida lei.

Nesse sentido, colhe-se o precedente vinculante do STF:

EMENTA: E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA - EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL - POSSIBILIDADE JURÍDICA - LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) - APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA -
CONDENAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - EXECUÇÃO INSTAURADA, COM FUNDAMENTO EM REFERIDO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, TAMBÉM EM MOMENTO QUE PRECEDEU A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL MAIS GRAVOSA
- AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO
. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E INSTAURAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA ENTIDADE ESTATAL DEVEDORA OCORRIDAS SOB A ÉGIDE DO ART. 87 DO ADCT: SITUAÇÕES PROCESSUAIS QUE NÃO PODEM SER AFETADAS, PARA EFEITO DE EXCLUSÃO DO MECANISMO DE RPV, POR LEGISLAÇÃO LOCAL SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVA. - O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado.
- A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio.
Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Distrito Federal, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3º, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação
, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131, § 2º, E DO ART. 83, § 1º, AMBOS DO RISTF. -
Revestem-se de plena legitimidade constitucional as regras constantes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal que não permitem sustentação oral em determinados processos (RISTF, art. 131, § 2º) e que definem as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em pauta de certos feitos (RISTF, art. 83, § 1º). Precedentes. (RE 601914 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06-03-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2013 PUBLIC 25-02-2013)

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
segue rigorosamente a mesma trilha, reafirmando que o
teto para a expedição de RPV deve observar a legislação vigente
ao tempo da
propositura da execução
ou, mais especificamente, da constituição definitiva do direito ao pagamento:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o. DA CF/1988. REDUÇÃO DO TETO PARA EXPEDIÇÃO RPV. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA). AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação retroativa da Lei Estadual 1.788/2007, de Rondônia, que estabeleceu o valor de dez salários mínimos como limite para a expedição da requisição de pequeno valor. 2. A pretensão recursal encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai do julgamento do RMS 44.071/RO, de relatoria da Excelentíssima Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19.2.2018, onde restou consignado que o acórdão recorrido também destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal de que,
não obstante a aplicação imediata da lei que reduz o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, devem ser observadas as situações jurídicas consolidadas no tempo
(direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), como no caso de condenação transitada em julgado e instauração da execução em momento anterior ao da superveniência de tal lei, submetendo-as ao regime ordinário do precatório, em detrimento da utilização do mecanismo da RPV. 3. Agravo Interno do ESTADO DE RONDÔNIA desprovido. (AgInt no RMS n. 46.671/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

Dessa forma, considerando que o trânsito em julgado da fase de conhecimento ocorreu em 2010, sob a égide dos parâmetros gerais previstos no artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que estabelecia o limite de 30 (trinta) salários-mínimos para os municípios, deve prevalecer este regime jurídico em detrimento da lei municipal superveniente.

Portanto, mostra-se escorreita a decisão do Juízo de origem (
ID 33812673
) ao desacolher a manifestação do executado, mantendo a satisfação do crédito via RPV. A tentativa do ente público de
submeter o débito ao

regime de precatórios anos após o trânsito em julgado
constitui manobra que frustra a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional, penalizando indevidamente a servidora credora de verba de natureza alimentar.

Diante de tais fundamentos, impõe-se a manutenção do regime de Requisição de Pequeno Valor no presente cumprimento de sentença.

Da impenhorabilidade de verbas públicas

Remanesce a análise da insurgência recursal quanto à suposta impenhorabilidade das verbas bloqueadas.

O
Município de Soure
sustenta que os valores constritos via sistema SISBAJUD seriam absolutamente impenhoráveis, sob o fundamento de que os recursos públicos municipais possuem destinação vinculada a programas essenciais à governabilidade, notadamente nas áreas de saúde, educação e assistência social, invocando a proteção do artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não assiste ao ente municipal.

De proêmio, é imperioso destacar que a
impenhorabilidade
prevista no ordenamento processual
civil não é de natureza absoluta
ou
presumida
, tampouco se opera de forma automática pela simples condição de os valores estarem depositados em contas da Fazenda Pública. Para que se reconheça a proteção legal conferida pelo artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, é indispensável
a comprovação documental robusta de que o numerário bloqueado está efetivamente vinculado e comprometido com a execução de programas governamentais específicos
e compulsórios em educação, saúde ou assistência social.

No caso vertente, observa-se uma total
inexistência de prova documental
da afetação dos valores. O apelante limitou-se a formular alegações genéricas e abstratas sobre a importância das verbas públicas,
sem colacionar aos autos extratos bancários, certidões de tesouraria ou documentos contábeis
que demonstrassem, de maneira pormenorizada, a origem e a destinação vinculada das contas atingidas pelo sequestro judicial. A mera invocação do dispositivo legal, desacompanhada de lastro probatório concreto, é insuficiente para afastar a constrição destinada à satisfação de crédito alimentar de servidora pública.

O
ônus da prova
quanto à impenhorabilidade incumbe exclusivamente ao executado, conforme pacificado na jurisprudência pátria. É dever da parte que alega o impedimento à penhora demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, não cabendo ao Poder Judiciário presumir a natureza vinculada de recursos mantidos em contas bancárias sem a devida identificação técnica.

Nesse sentido, o entendimento deste
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
exige prova inequívoca da origem e natureza alimentar ou vinculada da verba para fins de reconhecimento da impenhorabilidade:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE HONORÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA VERBA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a quantia bloqueada em conta bancária do agravante é impenhorável, por se tratar de verba honorária de natureza alimentar destinada ao seu sustento e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de valores provenientes de vencimentos, salários e honorários de profissionais liberais quando destinados ao sustento do devedor e de sua família.

4.
Para a caracterização da impenhorabilidade, exige-se prova inequívoca da origem dos valores penhorados e de sua natureza alimentar exclusiva, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

5.
A ausência de comprovação de que o valor penhorado constitui a única fonte de renda do agravante inviabiliza a aplicação da regra de impenhorabilidade.

6.
O princípio da menor onerosidade deve ser ponderado com o princípio da efetividade da tutela executiva, não se admitindo a presunção automática de impenhorabilidade sem a devida comprovação dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A impenhorabilidade de honorários advocatícios exige prova inequívoca de que o valor bloqueado constitui a única fonte de sustento do devedor e de sua família.

2.
A mera alegação de que a verba penhorada é de origem alimentar não basta para afastar a constrição judicial, sendo necessário demonstrar que não há outros valores na conta bancária que descaracterizem sua natureza alimentar exclusiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ); STJ, REsp 1.660.671/RS; STJ, REsp 1.837.702/DF; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.052477-1/003; TJDFT, Acórdão 1950600, 0706875-41.2021.8.07.0000.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811528-94.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2025)

A orientação do
Superior Tribunal de Justiça
é igualmente rigorosa quanto à necessidade de
o executado se desincumbir do ônus probatório,
rechaçando a utilização de argumentos genéricos para obstar a efetividade da execução. Cito exemplos:

TEMA REPETITIVO STJ Tema 1234 (CORTE ESPECIAL) [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]:
É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.
— Paradigma: REsp 2080023/MG

TEMA REPETITIVO STJ Tema 578 (PRIMEIRA SEÇÃO) [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]: Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É
dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja ad
otada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC. — Paradigma: REsp 1337790/PR

Portanto, a conduta do Município apelante, ao não demonstrar especificamente que os valores bloqueados pertenciam a convênios ou fundos vinculados, inviabiliza o acolhimento da tese de impenhorabilidade.

No
conflito entre a proteção genérica do erário
e o
direito subjetivo da exequente
ao recebimento de verba remuneratória reconhecida por título judicial
transitado em julgado há mais de dez anos,
deve prevalecer o princípio da efetividade da tutela executiva.

Por conseguinte, não restando comprovada a afetação das verbas públicas a finalidades constitucionais protegidas, mantém-se hígida a constrição patrimonial realizada, inexistindo qualquer vício no bloqueio de valores que resultou na extinção do cumprimento de sentença.

Portanto, nego provimento ao recurso também quanto ao mérito da impenhorabilidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo
Município de Soure
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que julgou extinto o processo de execução em razão da satisfação do crédito via sequestro judicial.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 02/06/2026